Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 217-A DO CP. ADEQUAÇÃO.
I – A prática de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, comprovado o intento de satisfação da lascívia do agente, contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, configura o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, porquanto a violência é presumida.
II – O STJ estabeleceu em sede de recurso repetitivo, no Tema 1121, a tese de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
III – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
IV – Recurso conhecido e desprovido.